Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. CARTÃO DE CRÉDITO. REVERSÃO A FAVOR DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. PARTILHA DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO DE REVERSÃO A UM DOS CÔNJUGES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Divórcio c/c Partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) quais dívidas são passíveis de serem incluídas na partilha e (ii) se é possível incluir na partilha valores de aluguéis alegadamente recebidos pela parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As dívidas contraídas durante a constância do casamento presumem-se em benefício da família, de forma que, em regra, voltam-se ao interesse do casal e da família, favorecendo não apenas o devedor, mas toda a entidade familiar. Assim, impõe-se a quem alega provar a existência do débito partilhável contraído durante a relação conjugal e ao outro o ônus de demonstrar que os recursos alçados serviram tão somente aos interesses de quem os convencionou.
4. No caso dos autos, algumas das dívidas contraídas pela apelada decorrentes de empréstimos e dívidas de cartão de crédito foram devidamente demonstradas por esta, não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar que tais dívidas não foram revertidas em proveito da entidade familiar.
4.1. Contudo, necessária a correção do valor de uma das dívidas partilhadas contraída pela apelante à data da separação de fato, uma vez que o saldo restante quando da separação é superior ao estabelecido pelo Juízo de origem.
4.2. A apelante não logrou êxito em comprovar que a dívida contraída por si decorrente de cartão de crédito ainda existia quando da separação de fato, ônus que lhe competia. Correta a sentença que excluiu da partilha referida dívida.
5. Os valores recebidos na constância do casamento presumem-se revertidos em benefício da entidade familiar. Dessa forma, compete à parte que o alega comprovar que os valores de pretensos aluguéis recebidos foram revertidos a apenas um dos cônjuges.
5.1. No caso dos autos, a apelante não logrou êxito comprovar sequer o recebimento de aluguéis por parte da apelada, razão pela qual correta a sentença que determinou a exclusão da partilha dos pretensos aluguéis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. As dívidas contraídas durante a constância do casamento presumem-se em benefício da família, razão pela qual impõe-se a quem alega provar a existência do débito partilhável contraído durante a relação conjugal e ao outro o ônus de demonstrar que os recursos alçados serviram tão somente aos interesses de quem os convencionou.”
“2. Os valores recebidos na constância do casamento presumem-se revertidos em benefício da entidade familiar, competindo à parte que o alega provar que estes foram revertidos a apenas um dos cônjuges.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.660 e 1.664; Código de Processo Civil, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1830145 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível, Acórdão no 1380495 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 5a Turma Cível.